Tribunal: CARF
Processo: 13005.721895/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DIREITO AO RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do CTN, apenas créditos líquidos e certos são passíveis de ressarcimento/restituição/compensação tributária.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 170 CTN. INOCORRÊNCIA.
O ônus da prova nos casos de pedidos de restituição, ressarcimento e compensação é do contribuinte, nos termos do artigo 373, do CPC, com objetivo de demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de despesas com serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora.
PERÍCIA. AUSENTES OS REQUISITOS FORMAIS LEGAIS EM PEÇA INICIAL DO CONTENCIOSO ADMINIISTRATIVO. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS AO QUE SE PERQUIRI DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO.
Decreto 70.235/72, estabelece que o requerimento de perícia deve estar inserido na peça vestibular defensiva, com regras não observadas no caso em testilha.
Ainda que se superasse a questão formal para requerer perícia, há de observar a prestabilidade dos documentos que sustentam ao pedido de crédito. O que não corre no caso. Devendo ser indeferido a perícia por desnecessário, já que os documentos recursivos é que não acodem ao conhecimento de crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721895/2013-44
ACÓRDÃO
3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DIREITO AO RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Nos termos do CTN, apenas créditos líquidos e certos são passíveis de
ressarcimento/restituição/compensação tributária.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 170 CTN.
INOCORRÊNCIA.
O ônus da prova nos casos de pedidos de restituição, ressarcimento e
compensação é do contribuinte, nos termos do artigo 373, do CPC, com
objetivo de demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de
despesas com serviços de frete, somente dará direito à apuração de
crédito o frete contratado relacionado a operações de venda, onde ocorra
a entrega de bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora.
PERÍCIA. AUSENTES OS REQUISITOS FORMAIS LEGAIS EM PEÇA INICIAL DO
CONTENCIOSO ADMINIISTRATIVO. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS
AO QUE SE PERQUIRI DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO.
Decreto 70.235/72, estabelece que o requerimento de perícia deve estar
inserido na peça vestibular defensiva, com regras não observadas no caso
em testilha.
Fl. 10769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
2
Ainda que se superasse a questão formal para requerer perícia, há de
observar a prestabilidade dos documentos que sustentam ao pedido de
crédito. O que não corre no caso. Devendo ser indeferido a perícia por
desnecessário, já que os documentos recursivos é que não acodem ao
conhecimento de crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, adoto-o como meu, até seu
julgamento, onde com clareza e objetividade nos informa:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP
transmitido pela contribuinte em 31/05/2012, através do qual pretendeu
ressarcimento de valores credores de COFINS não-cumulativa vinculados à receita
do mercado interno relativos ao 1o trimestre de 2011 (art. 17 da Lei n°
11.033/2004).
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação, tendo produzido
Parecer onde foi apontado problema encontrado relativamente a despesas de
armazenagem de mercadorias e fretes nas operações de venda. Foi proferido
Despacho Decisório (que aprovou e adotou aquele Parecer como fundamento),
Fl. 10770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
3
tendo sido reconhecido parcialmente o direito creditório pleiteado, deferindo-se
parcialmente o pedido de ressarcimento formulado através do PER no
35085.04548.310512.1.1.11-0806.
Desse Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 17/10/2013
(Termo de fl. 4.716) e, não se conformando, apresentou, através de
procurador, manifestação de inconformidade onde aduziu (de forma
sintética):
 diz o Parecer (item 27) que não há como reconhecer os créditos
decorrentes de armazenagem e fretes (linha 7 da ficha 16A dos
DACONs apresentados), referentes aos meses de janeiro,
fevereiro e março do ano de 2011, por insuficiência da
documentação apresentada. Mas, ainda que se reconheça a
legalidade do referido prazo e a necessidade de celeridade no
processo administrativo, tendo em vista a decisão proferida em
Mandado de Segurança, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
atender ao Termo de Intimação Fiscal DRF/SCS/SAORT n° 165, de
16/09/13, não foi suficiente para a juntada de toda a
documentação necessária à comprovação da regularidade fiscal
e contábil da Cooperativa;
 mas, ainda que não juntada toda a documentação na
oportunidade, agiu ao arrepio da lei o Auditor-Fiscal ao glosar a
totalidade dos valores constantes na linha 7, ficha 16A, dos
DACONs apresentados. Isso porque:a
a) exigência contida nos itens 6 e seus subitens da intimação n°
165 é inédita e só por isso demandaria muito mais tempo para
seu cumprimento. O procedimento regular adotado pela
Cooperativa goza de presunção de legalidade, posto que
jamais questionado em pedidos anteriores de ressarcimento.
Em seu longo histórico, não há registro de que a Cooperativa
tenha implementado atitudes contábeis contrárias ao
ordenamento pátrio;
b) ainda que não juntados todos os documentos solicitados na
intimação, justificada a impossibilidade de fazê-lo por conta da
grande quantidade de NFs (milhares) e da impossibilidade de
confrontar cada nota com o conhecimento de frete, vez que muitos dos
transportadores possuem regime especial e só emitem um
conhecimento de transporte abrangendo todos os serviços prestados
no mês, a Cooperativa juntou planilha separada dos fretes pagos por
Fl. 10771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
4
conta das simples transferências de mercadorias, mas que não fazem
parte do pedido de ressarcimento. Portanto, a Cooperativa juntou
prova de que os valores constantes à linha 7 da ficha 16A dos DACONs
apresentados referem-se exclusivamente a créditos provenientes das
operações de armazenagem e fretes, fruto da venda de mercadorias,
cuja planilha vem reconhecida no item 19, do Parecer;
c) consoante o inciso IX do art. 3o da Lei n° 10.833/2003, o frete
suportado pela vendedora, no caso de venda de mercadorias gera
direito a crédito. De regra, a comprovação do suporte das despesas de
transporte por parte da vendedora se dá através do conhecimento de
frete. Por conta do regime especial adotado pelo RICMS, é regular a
expedição de um conhecimento de frete pelo transportador,
abrangendo todas as operações dentro de determinado mês, com
firmatura de contrato entre os contratantes e mediante a concessão da
SEFAZ.

na Cooperativa essa prática encontra grande volume de operações, de
modo que, nesses casos, não há como atrelar nota com o correspondente
conhecimento de transporte, por conta do regime especial a que têm
aderido os transportadores;

não há justificativa plausível a corroborar a glosa integral dos créditos
advindos das operações lançadas na linha 7, ficha 16A, dos DACONs,
posto que demonstrada a regularidade de lançamento e de constituição
do crédito. Ainda mais com a juntada de cópias de conhecimentos de
frete, bem como de contratos firmados entre a Cooperativa e os diversos
transportadores, o que lhes confere direito ao regime especial, com a
emissão de um único conhecimento para as operações realizadas dentro
do mês;

além da presunção de licitude e regularidade da Cooperativa na sua forma
de lançamento contábil e fiscal na constituição do crédito, foram
alcançados à RFB todos os documentos e planilhas que lastreiam a
regularidade do lançamento contábil e a legalidade do crédito constituído
objeto de ressarcimento, o que a legitima a requerer seja plenamente
acatada a inconformidade ao DD, com o ressarcimento dos valores
glosados. Na eventual constatação de necessidade de maiores
esclarecimentos, deve-se emitir intimação para tanto ou realização de
perícia contábil.
A repartição de origem encaminhou o processo para julgamento.
Em sessão realizada no dia 21 de outubro de 2015 a 2a Turma da DRJ/POA exarou
Acórdão sob no 10-55.780, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
Fl. 10772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
5
Por meio de Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, no dia 23/10/2015,
tomou ciência do Acórdão supramencionado ao abrir a sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico perante a RFB, cujo documento havia sido depositado no dia anterior.
Conforme se vê na página primeira do presente RV, no dia 19 de novembro de 2015
aviou o remédio recursivo, com suas argumentações.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. DIREITO
Em síntese, a peça recursiva alega:
1. que a decisão objurgada merece reforma, eis que ela entendeu por
reconhecer o não enquadramento da Recorrente ao incisos I, II e IX do artigo
3o da Lei no 10.833, pois o direito a crédito inexiste diante da ausência de
ligação entre os registros contábeis e os documentos que o corroboram,
bem como a ausência de regularidade desses lançamentos, glosando os
meses de janeiro a março de 2011;
2. que o prazo de 5 dias dados pela DRF/SCS/SAORT foram insuficientes para
juntar documentos exigidos, além de que foram exigidos documentos
inéditos;
3. é inacreditável, prossegue, o inaproveitamento de seus documentos, até
porque tem sua contabilidade no regramento legal exigida pelo FISCO;
4. que a legislação de regência permite o creditamento referente a frete à
aquisição de mercadorias, bem como a despesa como elas devem ser
consideradas como bem ou serviço a ser utilizado na produção de um bem;
Fl. 10773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
6
5. que a comprovação das despesas de transporte se dá através de
conhecimento, por conta do regime especial adotado pelo RICMS;
6. em razão de ser a pratica usual, não se tem como a Cooperativa atrelar nota
com o correspondente conhecimento de transporte, por conta do regime
especial que os transportadores têm direito;
7. enfim, alega que não foi justa a glosa integral dos créditos provindos das
operações lançadas na linha 7, ficha 16A, dos DACON’s, eis que
demonstrada a regularidade lançamentos e da constitução do crédito, já que
estão dentro da legalidade e liquído o crédito;
8. Por fim, anatematiza a negativa de realização da perícia contábil requerida,
uma vez ser seu direito constitucional.
A DRJ enfrentou a matéria, quanto ao crédito perquirido e as glosas realizadas pela
Fiscalização, com a mesma postura do requerido pela Recorrente, mostrando correto que de fato
há possibilidade de creditamento, confome requerido. Veja:
(...)
Analisada a legislação de regência, essa expressamente permite o creditamento
de valores relativos a despesas com frete de mercadorias em três hipóteses. A
primeira, estabelecida no inciso I do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, refere ao
caso de bens adquiridos para revenda, onde o frete referente à aquisição de
mercadoria pode ser somado ao custo da mercadoria. A segunda é a de se
entender a despesa com frete como um bem ou serviço utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem (inciso II do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003). A terceira é a do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
que se refere ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
(...)
Desta forma, convergem as partes com relação a legislação que rege o tema, que
me filio nos termos da decisão da DRJ, acima transcrito.
Quanto a usufruição da legislação, aponta a DRJ:
Para valerem os créditos, todos estes custos devem, necessariamente, ser
suportados pela contribuinte e ser prestados por pessoas jurídicas, com exceção
dos créditos presumidos a que se refere o § 19 do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, relativo à sub-contratação de pessoa física autônoma por parte das
empresas de transporte rodoviário de cargas.
Prossegue a decisão anatematizada, informando a razão pela qual ocorreu a glosa
do caso em tela:
(...)
Fl. 10774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
7
No caso em tela, contudo, a comprovação do crédito pleiteado deveria estar, no
mais das vezes, associada a uma conciliação entre registros contábeis e
documentos que respaldassem tais registros, independentemente da concessão
feita pelo RICMS referido na manifestação de inconformidade. Para comprovar a
existência de um crédito vinculado a um registro contábil, não bastava apresentar
documento/cópia de contrato/registro contábil-fiscal/planilha, mas também
indicar, de forma específica, que documento estava associado a que registro.
Também é importante observar que quando a natureza da operação
escriturada/documentada fosse necessária para a caracterização ou não do
direito creditório, a descrição da operação constante dos registros e documentos
deveria ser clara, sem abreviaturas ou códigos que dificultassem ou
impossibilitassem a perfeita caracterização do negócio.
Observando-se a legislação de regência, bem como que a contribuinte
simplesmente anexou enorme quantidade de documentos, sem definir
claramente de quais pretendeu a possibilidade de apuração de créditos, entende-
se sem razão a interessada porquanto:
1) há vários documentos (CTRC) não suportados por cópia válida de contrato
entre a Cooperativa e o prestador dos serviços (ver, por exemplo, Transportadora
Giovanella Ltda. – fls. 4.891 a 6.061/6.758 a 6.820). Nesses documentos também
não consta se o frete seria suportado pelo remetente ou pelo destinatário. No
mesmo sentido, ver documentos de Transportes Emergente Ltda. (fls. 6.062 a
6.063/6.072 a 6.073); E.P. da Silva Cavalcante Transporte-ME (fls. 6.064 a 6.071);
2) há vários documentos onde não existe identificação do destinatário, bem como
o frete anotado no CTRC é a pagar, além de não ter sido anexado contrato válido
entre a Cooperativa e a prestadora dos serviços (ver Distribuidora e
Representação Comercial de Frios e Laticínios São Pedro Ltda. - fls. 6.081 a
6.082/6.091);
3) há vários documentos onde a Cooperativa é a destinatária (e não a remetente).
Como exemplo, ver CTRC de Transportadora Plimor Ltda. (fls. 6.098/6.101/7.104);
Rede Encomendas (fls. 6.103/7.126); Expresso São Miguel (fls. 6.104 a
6.105/7.126/7.774); Miozzo Transportes (fl. 6.105); Transportadora Rocha Ltda. (fl
6.107); TW Transportes (fls. 6.109 a 6.111/7.106); Cooperativa de Transportes
Vale do Taquari Ltda. (fls. 6.112 a 6.266); Gira Grãos Transportes Ltda. (6.929 a
6.963); Rapidão São Paulo Transportes Rodoviários Ltda. (fls. 7.105/7.117);
Transportadora Nimec Ltda. (fls. 7.108/7.130); ARV Transportes Ltda. (fls. 7.109 a
7.116/7.118 a 7.119/7.127 a 7.129); SR Transportes Ltda. (fl. 7.192);
4) há vários documentos onde a anotação de frete é a pagar. Como exemplos ver
CTRC de Transportadora Magnochelli Ltda. (fls. 7.139 a 7.145/8.023); Paulo
Schneider & Cia. Ltda. (fls. 7.946 a 7.949/7.952 a 7.953);
5) há vários documentos onde consta remessa de mercadorias de associados para
a Cooperativa. Como exemplos ver CTRC de Transportadora Duanial Ltda. (fls.
7.849 a 7.860); Moacir A. Michelon & Cia. Ltda. (fls. 7.861/7.874); Transportadora
Fl. 10775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
8
Pedersini
Ltda.
(fls.
7.868/8.035);
Renato
Valer
&
Cia.
Ltda.
(fls.
7.869/7.875/7.879); Paulo Frey & Cia. Ltda. (fl. 7.870); Vitorino Botega & Cia. Ltda.
(fl. 7.878);
6) há vários documentos onde consta remessa de mercadorias da Cooperativa
para associados. Como exemplos, ver CTRC de Renato Valer & Cia. Ltda. (fls.
7.862/7.872); Transportes Rodoviários Koste Ltda. (fl. 7.863); Dalberto Comércio e
Transportes Ltda. (fl. 7.864); Transportadora Duanial Ltda. (fl. 7.865); Ênio Pedro
Frare & Cia. Ltda. (fl. 7.881 a 7.883). No caso destas empresas, não foi anexado
contrato válido entre a Cooperativa e a prestadora dos serviços;
7) há documento onde não existe identificação do destinatário (ver CTRC de Cade
Representações e Logística Ltda. - fl. 7.956);
8) há vários documentos onde a mercadoria foi remetida para outra
transportadora
(ver
CTRC
de
Transritt
Transportes
Ltda.
-
fls.
7.960/7.962/7.964/7.966/8.022/8.042 a 8.048).
Verificados tais documentos, resta claro que eles não se prestam para
desqualificar a totalidade da glosa imposta pelo Órgão de origem, eis que essas
operações realizadas não são enquadráveis nas hipóteses de creditamento
legalmente previstas.
(...)
Nessa seara, tem-se que a decisão ora antematizada entendeu que os documentos
que corroboram a tese da Recorrente não são suficientes para provar o crédito pleiteado e, não se
olvidando que as operações realizadas pela Recorrenete com os transportadores não se
enquadram na hipótese de crédito.
Sigo a mesma trilha da DRJ, pois compulsando os autos vê-se que a motivação da
decisão ora objurgada está de conformidade com a lei de regência, onde os documentos juntados
pela Recorrente não têm prestabilidade necessária ao crédito.
Então, a conclusão que se tem é que o suposto crédito está embasado em
pagamento de frete sem a devida comprovação de liquidez e certeza, o que não permissível nessa
Corte, conforme diversoso julgados. Confira:
Processo no 11080.930546/2009-15
Recurso Voluntário
Acórdão no 3003-000.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 19 de setembro de 2019
Recorrente SULFATO RIO GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
Fl. 10776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
9
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la,
não tem o condão de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Não há que se falar em afronta aos princípios da verdade material, segurança
jurídica, razoabilidade ou finalidade, quando a decisão recorrida, ancorada na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o
crédito pleiteado e na constatação de ausência de provas do direito alegado,
conclui pelo indeferimento da compensação declarada.
Desta forma, faço minhas a motivação da DRJ para negar provimento ao Recurso
Voluntário, neste quesito, uma ve que o ônus da prova nos casos de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensação é do contribuinte, nos termos do artigo 373, do CPC, com objetivo
de demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme dispõe o artigo 170,
do Código Tributário Nacional.
Quanto a possível afronta constitucional ao não autorizar a perícia contábil, a DRJ
não está errada, eis que nos termos do Decreto 70.235/72, ao impugnar/manifestar
inconformidade, há o contribuinte o dever de:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito
A peça vestibular que deu início ao contencioso adminsitrativo, a perícia aparece ao
final da peça de forma opcional, sem acudir o regramento legal.
Mas não é só, cabe a autoridade julgadora, conceder ou não a perícia, de acordo
com a necessidade e, no caso em tela, a DRJ muito bem se pronunciou, não carecendo os autos de
perícia diante da imprestabilidade dos documentos, nas razões expostas, que culminou com a
seguinte decisão:
Verificados tais documentos, resta claro que eles não se prestam para
desqualificar a totalidade da glosa imposta pelo Órgão de origem, eis que essas
operações realizadas não são enquadráveis nas hipóteses de creditamento
legalmente previstas.
Fl. 10777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.756 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721895/2013-44
10
Além disso, o direito creditório pleiteado deveria ter comprovação de liquidez e
certeza para efetivação de eventual encontro de contas, comprovação esta que é
ônus da contribuinte, sendo incabível a transferência de tal responsabilidade ao
Fisco, visto que este atua nos termos das normas legais. No presente caso, o
direito creditório discutido não se apresentou líquido e certo, eis que a
interessada não comprovou por meio de documentos, demonstrativos,
escrituração fiscal e lançamentos contábeis, quais operações permitiriam a
possibilidade de apuração de créditos, bem como seu valor, isso feito de forma
clara e objetiva.
Ademais, não se permite ao julgador, em sede de pleito repetitório, dispensar o
pleiteante do ônus que a lei impõe, não lhe sendo lícito valer-se de
diligências/perícias para, por vias indiretas, suprir o ônus probatório que cabia à
parte.
Portanto, entendendo-se que os documentos/informações produzidas pela
contribuinte junto à manifestação de inconformidade não se mostraram
suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a existência do crédito
alegado, e observando-se que determinadas operações realizadas não são
enquadráveis nas hipóteses de creditamento legalmente previstas, cabe negar-se
o discutido direito creditório.
Portanto, a diligência, além de não seguir os preceitos legais, cujas formalidades até
poderiam ser supridas se os documentos acostados aos autos trouxessem prestabilidade ao que se
requer, mas, como não têm, conclui-se que não terá serventia a perícia que se requer.
Também, nesse pleito, não vejo razão à Recorrente.
Conclulsão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 10778
DF CARF MF
Original